Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718693-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADEMIR DE SOUZA PASINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão de ID 36631287, que a seguir transcrevo: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GLADEMIR DE SOUZA PASINI contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 124639302), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de natureza antecipatória vindicado na exordial. O agravante narra que ‘(...) é candidato regularmente inscrito no Concurso Público com oferta de vagas e formação de cadastro de reserva para provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário – Agente Comercial, regido pelo edital no 01 – 2021/001 BB, de 23 de junho de 2021 (Anexo 4), concorrendo a uma das vagas destinadas para ampla concorrência. Aprovado nas etapas iniciais do certame, no dia 24/03/2022 foi considerado inapto na última etapa, durante os procedimentos admissionais.’ Assevera que a motivação apresentada para sua eliminação foi a indicação de conduta incompatível com a atividade bancária, conforme item 11.5.2 do edital de abertura da referida seleção externa. Reconhece que em sua certidão de antecedentes criminais consta uma sentença penal condenatória transitada em julgado em 30/10/2017. Esclarece que foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, que foram substituídos por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e 4 (quatro) salários-mínimos de prestação pecuniária) por fato ocorrido em 2014. Pondera que foram encontradas algumas munições em sua residência, sem qualquer correlação com outros crimes. E, embora tenha sido condenado penalmente, o delito pelo qual fora condenado não tem relação alguma com a atividade a ser desempenhada no cargo de Escriturário do Banco do Brasil. Obtempera que apesar de ter havido uma condenação penal definitiva em seu desfavor, não pode carregar os efeitos dela eternamente, ressaltando que até a pretensão punitiva por parte do Estado já está extinta. Defende que sua inserção no mercado de trabalho alinha-se com os fundamentos constitucionais relacionados ao valor social do trabalho, e concretiza o postulado da dignidade da pessoa humana, frisando ser um dever da sociedade sua reintegração a um novo contexto de vida. Aduz que a motivação apresentada pelo agravado para sua eliminação do certame carece de justificativas plausíveis, principalmente relacionadas entre a interligação do delito praticado com as atividades a serem desempenhas por ele como Escriturário do Banco do Brasil. Destaca que não restou demonstrado qualquer incompatibilidade dele exercer o cargo de um Escriturário do Banco do Brasil. Sustenta que sua eliminação do certame pela simples existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em 30/10/2017, cuja pena imposta já foi devidamente cumprida, estando extinta, portanto, a punibilidade, fere os princípios constitucionais da proporcionalidade e da presunção de inocência. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência postulada nestes autos. Ao final, requer que lhe seja autorizado retornar ao concurso em comento, para que seja devidamente contratado, uma vez que foi eliminado indevidamente na etapa de investigação social por ter sido condenado penalmente, mesmo já cumprindo integralmente a pena, em patente afronta aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. No mérito, requer a confirmação do provimento provisório de urgência e o provimento da presente pretensão reformatória.” Em sede de decisão monocrática, concedi parcialmente a antecipação de tutela recursal para suspender o ato eliminatório do agravante, GLADEMIR DE SOUZA PASINI, do Concurso Público com oferta de vagas e formação de cadastro de reserva para provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário – Agente Comercial, regido pelo edital no 01 – 2021/001 BB, de 23 de junho de 2021, determinando sua manutenção no referido certame, devendo permanecer na condição sub judice, com a reserva de vaga, observada sua classificação, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. O BANCO DO BRASIL comunicou no ID 37687873 o cumprimento da medida liminarmente deferida. Ausente a apresentação de contrarrazões. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/7/2022 (ID 132175727 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator